Tribunal: TJBA
Processo: 0301883-12.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301883-12.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: EDESIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALAN BAHIA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O BANCO VOTORANTIM S.A. interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo e manteve a sentença recorrida em todos os seus termos.

2.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade parcial da cláusula contratual relativa aos encargos moratórios e condenando a ré à restituição simples dos valores pagos a título de encargos moratórios no período de inadimplemento, acrescidos dos juros remuneratórios do período de normalidade, juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2%, corrigidos desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros moratórios legais a partir da citação.

3.

O agravante sustenta que, à época da contratação (09/06/2011), era permitida a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e que a decisão monocrática deveria reconhecer a validade de todos os termos do contrato firmado, expurgando a fundamentação que declarou a nulidade da cláusula contratual e limitou os juros moratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que negou provimento ao apelo contrariou entendimento jurisprudencial ao declarar a nulidade da cláusula contratual que previa a comissão de permanência cumulada com encargos moratórios; (ii) saber se a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês foi corretamente aplicada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, o relator pode decidir monocraticamente quando houver jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao determinar que a comissão de permanência, embora admitida, não pode ser cumulada com correção monetária, juros remuneratórios e moratórios, bem como com multa contratual, conforme disposto nas Súmulas 30, 294 e 296 do STJ.

7.

No caso concreto, a Cláusula 16 do contrato celebrado entre as partes previa a cobrança de comissão de permanência no percentual de 12,00%, cumulada com a multa moratória de 2%, o que afronta o entendimento consolidado pelo STJ e justifica a manutenção da decisão agravada.

8.

Ademais, a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês está em consonância com a Súmula 379 do STJ, que estabelece que "nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês".

9.

Precedente relevante:

"Nos contratos firmados na vigência da Resolução nº 1.129/86 é válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, cuja taxa não pode ser maior do que a soma dos encargos moratórios (juros de mora e multa) com os juros remuneratórios previstos no contrato, insuscetível de cumulação com outros encargos, conforme enunciam as Súmulas 30, 294 e 472 do STJ" (TJ-MG - Apelação Cível: 50011016320238130027, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 24/04/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, DJe 30/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

11.

Tese de julgamento: "É válida a cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios ou correção monetária, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ".

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Civil, art. 932.

·

Súmulas 30, 294 e 296 do Superior Tribunal de Justiça.

·

Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-MG - Apelação Cível: 50011016320238130027, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 24/04/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, DJe 30/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº
0301883-12.2012.8.05.0150
.AgIntCiv, agravante
BANCO
VOTORANTIM S.A.
e agravada

EDESIA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .